Tribunal: STF
Processo: Rcl 14153
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
RECLAMAÇÃO – ATO RECLAMADO – PARADIGMA – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. Não havendo identidade material entre o ato impugnado e o paradigma evocado, impõe-se a negativa de seguimento à reclamação. 



    COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 – LIMINAR – ALCANCE. O Tribunal, ao examinar a Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395, não excluiu, da Justiça do Trabalho, a competência para apreciar relação jurídica, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, entre o Poder Público e servidor. 



    LEI – INTERPRETAÇÃO – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO – INADEQUAÇÃO. O Verbete Vinculante nº 10 da Súmula do Supremo não guarda pertinência quando o pronunciamento judicial formalizado está assentado em interpretação de norma legal e não em reconhecimento do conflito com a Carta da República.